Tribunal: TJSP
Processo: 1021666-48.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação declaratória c.c. consignação em pagamento. Prevenção da Col. 29a Câmara de Direito Privado, à qual foi distribuído, em data anterior, recurso interposto nos autos de ação renovatória de contrato entre as mesmas partes e baseada no mesmo negócio jurídico. Não bastasse, a presente demanda foi diretamente motivada pelo quanto decidido naquela. Exegese do art.

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação declaratória c.c. consignação em pagamento. Prevenção da Col. 29a Câmara de Direito Privado, à qual foi distribuído, em data anterior, recurso interposto nos autos de ação renovatória de contrato entre as mesmas partes e baseada no mesmo negócio jurídico. Não bastasse, a presente demanda foi diretamente motivada pelo quanto decidido naquela. Exegese do art. 105 do RITJSP.

Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à 29a Câmara de Direito Privado.